Tribunal: TCU
Processo: 020.982/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9609/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Edna Strauss, no cargo de Médico, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou que os proventos da interessada foram integralizados, em razão da averbação de tempo insalubre (1 ano, 11 meses, 1 dia), referente ao período de 01/06/1981 a 11/12/1990; considerando que o ato inicial da aposentadoria da interessada, vigente a partir de 18/11/1997, foi considerando legal e registro pelo Tribunal nos autos do TC Processo 008.360/2003-6 ; considerando que o ato de alteração de aposentadoria deste feito tem vigência a partir de 07/12/2009; considerando o entendimento do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , publicado em 6/11/2006 - quando efetivamente surgiu o direito à pretensão de contagem do tempo insalubre em discussão -, foi editado o ato de alteração de aposentadoria em exame com vigência a partir de 07/12/2009, menos de 5 anos de intervalo, portanto, entre um momento e outro, de modo que o presente caso não conflita com o entendimento exarado no Acórdão 175/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, de que é ilegal a alteração de aposentadoria com aumento do valor dos proventos caso promovida após cinco anos da emissão do ato original, em razão do prazo prescricional quinquenal disposto nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932; considerando que nessa linha são os Acórdãos 3.713 e 5.631/2024-TCU-1a Câmara, Ministro Jorge Oliveira, e Acórdão 7372/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos (25/05/2020), não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); e considerando, finalmente, as manifestações uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato de alteração de aposentadoria da interessada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legal e registrar o ato de concessão de alteração de aposentadoria em favor de Edna Strauss. 1. Processo TC- Processo 020.982/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Edna Strauss (XXX.105.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.